Tribunal: TJDFT
Processo: 0742315-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742315-90.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVO JOSE DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO IVO TRINDADE SOUZA APELADO: BANCO BRADESCO SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. Tendo em vista a intervenção e a manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios nestes autos diante da existência de interesse de incapaz (ID 72805342), intime-se à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar em parecer, em observância à determinação do art. 178, II, do Código de Processo Civil[1]. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: (...) II - interesse de incapaz;